Tribunal: TRF3
Processo: 5003004-98.2024.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
29/775)

5003004-98.2024.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003004-98.2024.4.03.6110

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GRAZIELE NUNES MENDES - SP360234-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO PELA LEI No 10.865/2004. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA (ARTS. 195, IV, E 149, §2o, CF). INAPLICABILIDADE DO ART. 195, §4o, C/C ART. 154, I, CF. ART. 146, III, “A”, CF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ADIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e filiais contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual se pretendia afastar a exigência de PIS e COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços, ao fundamento de que a instituição das contribuições demandaria lei complementar. Postulou-se, ainda, o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos no quinquênio anterior à impetração, com atualização pela SELIC.

A sentença afastou a alegada inconstitucionalidade formal da Lei no 10.865/2004 e reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a impetração, nos termos do art. 168 do CTN c/c art. 3o da LC no 118/2005. Deixou de fixar honorários advocatícios, com fundamento no art. 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição do PIS/COFINS-Importação pela Lei no 10.865/2004 exige lei complementar, à luz dos arts. 146, III, “a”, 149, 154, I, e 195, §4o, da Constituição Federal; e (ii) saber se é devido o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 195, IV, da Constituição Federal prevê expressamente a contribuição do importador de bens ou serviços do exterior como fonte de financiamento da seguridade social. O art. 149, §2o, também autoriza a incidência de contribuições sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços.

Não se está diante de instituição de “outras fontes” destinadas à seguridade social, nos termos do art. 195, §4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal. Há previsão constitucional direta da exação. Afasta-se a alegação de necessidade de lei complementar com fundamento na competência residual.

O art. 146, III, “a”, da Constituição Federal refere-se, em sua literalidade, às normas gerais em matéria de legislação tributária quanto aos impostos discriminados na Constituição. Não se extrai do dispositivo exigência de lei complementar para a instituição das contribuições sociais previstas expressamente no texto constitucional.

A Lei no 10.865/2004 encontra respaldo nos arts. 195, IV, e 149, §2o, da Constituição Federal. A instituição das contribuições por lei ordinária não configura inconstitucionalidade formal.

A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade formal da instituição do PIS e da COFINS incidentes sobre a importação por lei ordinária, afastando a exigência de lei complementar.

Mantida a denegação da segurança quanto à tese principal, não prospera o pedido consequencial de compensação ou restituição. De todo modo, correta a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos do art. 168 do CTN c/c art. 3o da LC no 118/2005.

IV. DISPOSITIVO

Apelação desprovida. Mantida integralmente a sentença que denegou a segurança. Incabível condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 146, III, “a”; 149, §2o; 154, I; 195, IV e §4o; CTN, arts. 168 e 170-A; LC no 118/2005, art. 3o; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; Lei no 10.865/2004; Lei no 12.016/2009, art. 25; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 559.937/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/03/2013 (Tema 69/RG); STF, RE 1420691 RG, Tribunal Pleno, j. 21/08/2023; STF, RE 889.173 (Tema 831/RG); STF, RE 138.284/CE, Tribunal Pleno, j. 01/07/1992; STF, RE 146.733/SP, Tribunal Pleno, j. 29/06/1992; TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec 5007136-34.2024.4.03.6100, j. 18/11/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5033053-89.2023.4.03.6100, j. 24/02/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003004-98.2024.4.03.6110

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GRAZIELE NUNES MENDES - SP360234-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ADIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e filiais contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba/SP, que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se buscava afastar a exigência de PIS e COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços, ao fundamento central de necessidade de lei complementar para instituição das contribuições, bem como, subsidiariamente, o reconhecimento de indébito e a consequente compensação/restituição no quinquênio anterior, com atualização.

A sentença deixou de fixar honorários advocatícios, por força do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a cobrança do PIS/COFINS-Importação não poderia ter sido instituída apenas pela Lei 10.865/2004, por demandar lei complementar definidora de fato gerador, base de cálculo e contribuintes, à luz dos arts. 146, III, “a”, 149, 154, I e 195, §4o, todos da Constituição Federal. Alega, ainda, que a exação, na forma disciplinada, extrapolaria os limites constitucionais e assumiria feição de tributo instituído por competência residual, e invoca, como reforço argumentativo, a necessidade de disciplina por lei complementar em hipóteses em que a Constituição remete ao art. 146, III.

Requer, ao final, o provimento do recurso para concessão da segurança, com o reconhecimento do direito de não recolher as contribuições na importação de bens e serviços e, consequentemente, o reconhecimento do direito à compensação (ou restituição, conforme articulado) dos valores tidos por indevidos, observados os parâmetros de apuração na via própria e com atualização pela SELIC.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a União (Fazenda Nacional) pugna pelo não provimento do recurso, defendendo que não há exigência de lei complementar para a instituição de contribuições expressamente previstas no texto constitucional, sendo suficiente a lei ordinária quando não se cuida de criação de “nova fonte” por competência residual. Sustenta que o art. 195, §4o, c/c art. 154, I, aplica-se apenas às fontes diversas das já enumeradas na Constituição, e ressalta entendimento jurisprudencial no sentido de que a exigência do art. 146, III, “a”, quanto à definição de fato gerador, base de cálculo e contribuintes, dirige-se aos impostos, não alcançando, na extensão pretendida, as contribuições em exame.

Subsidiariamente, por cautela, aduz balizas para eventual repetição/compensação, notadamente a observância da prescrição quinquenal, a incidência exclusiva da SELIC, o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado (CTN, art. 170-A) e as limitações próprias do mandado de segurança quanto a efeitos patrimoniais pretéritos, além da necessidade de observância do regime constitucional de pagamento, quando cabível.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Como visto, a parte apelante sustenta que a exigência do PIS/COFINS-Importação, instituída pela Lei no 10.865/2004, seria inconstitucional por demandar lei complementar para definição de fato gerador, base de cálculo e contribuintes (arts. 146, III, “a”, 149, 154, I, e 195, §4o, da Constituição Federal), requerendo, ainda, o reconhecimento de indébito e o consequente direito à compensação/restituição no quinquênio anterior à impetração e durante a tramitação do writ, com atualização.

A União (Fazenda Nacional), em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso, aduzindo, em suma, que (i) as contribuições sobre importação possuem previsão constitucional (art. 195, IV, e art. 149, §2o), de modo que não se está diante de “nova fonte” a exigir lei complementar (art. 195, §4o, c/c art. 154, I); (ii) a exigência do art. 146, III, “a”, quanto a normas gerais sobre fato gerador, base de cálculo e contribuintes, restringe-se aos impostos discriminados na Constituição, não se aplicando às contribuições sociais na extensão pretendida; e (iii) subsidiariamente, eventual repetição/compensação deve observar a prescrição quinquenal (art. 168 do CTN c/c art. 3o da LC no 118/2005), a correção apenas pela SELIC (art. 39, §4o, da Lei no 9.250/1995) e, quanto à compensação, o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), além das balizas próprias do mandado de segurança.

A apelação não deve ser provida.

O ponto nodal do recurso reside na alegada necessidade de lei complementar para instituir as contribuições incidentes sobre a importação de bens e serviços.

Com efeito, o art. 195, IV, da Constituição Federal prevê, de modo expresso, como fonte de financiamento da seguridade social, contribuições “do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar”.

No mesmo sentido, o art. 149, §2o, estabelece a possibilidade de incidência das contribuições sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços.

Diante desse assento constitucional direto, não se está diante de tributo criado por competência residual, razão pela qual não se aplica o regime do art. 195, §4o, da Constituição (que remete ao art. 154, I), restrito à instituição de “outras fontes” destinadas à manutenção ou expansão da seguridade social, diversas daquelas já previstas no próprio texto constitucional.

As contribuições previstas no art. 195 não reclamam lei complementar para sua instituição, exigência reservada às hipóteses em que a Constituição o determine de modo expresso ou quando se esteja diante da técnica da competência residual.

Também não se acolhe a leitura recursal de que o art. 146, III, “a”, imporia lei complementar, necessariamente, para a definição dos elementos do PIS/COFINS-Importação. A exigência de lei complementar para normas gerais sobre fato gerador, base de cálculo e contribuintes, na dicção do art. 146, III, “a”, dirige-se, em sua literalidade, à disciplina “em relação aos impostos discriminados nesta Constituição”, não se extraindo, daí, a nulidade formal da Lei no 10.865/2004 na instituição de contribuições com fundamento constitucional explícito (arts. 195, IV, e 149, §2o).

Em suma: havendo previsão constitucional para a incidência de contribuições sobre a importação, a instituição por lei ordinária não configura, por si, inconstitucionalidade formal, inexistindo, portanto, o vício central afirmado pela apelante.

Nesse sentido, inclusive, os seguintes precedentes desta e. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de mandado de segurança em que se requer o reconhecimento do direito de não se submeter ao PIS/COFINS-Importação exigidos nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 10.865/2004. Subsidiariamente, pleiteia-se a concessão da segurança para não se submeter ao recolhimento do PIS e da COFINS incidentes na importação de serviços, sobre os valores do ISS e das próprias Contribuições, assegurando-se o direito de recuperar os indébitos tributários a título de PIS/COFINS-Importação desde os 5 (cinco) anos que antecedem a presente impetração e seguintes, com a devida atualização, por compensação e/ou restituição na via administrativa após o trânsito em julgado, ou por meio da execução do título judicial, de acordo com a legislação em vigor quando do encontro de contas.

2. Agravo interno da União Federal: o e. STF julgou o RE no 559.937/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, em que se firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições. (RE 559937, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013 EMENT VOL-02706-01 PP-00011).

3. Este E. Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que o entendimento é aplicável ao caso dos autos, em que se pretende a exclusão do ISS e das próprias contribuições das bases de cálculo do PIS-importação e da COFINS-importação.

4. Agravo interno da impetrante: a redação do art. 146, III, alínea “a”, da Constituição Federal afasta a exigência de lei complementar no que diz respeito às contribuições.

5. Não se vislumbra qualquer violação ao art. 154, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que a base econômica do tributo está devidamente estipulada no art. 195, inciso IV, da Constituição Federal.

6. Nos termos do art. 195, § 2o, inciso III, “a”, da Constituição Federal, há indicação de que as contribuições instituídas poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro.

7. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a as contribuições aqui discutidas foram legalmente instituídas por lei ordinária, quando do julgamento do RE 559.937.

8. Em que pese a questão específica esteja afetada à sistemática da repercussão geral (RE 565.886 - Tema no 79), a orientação da Suprema Corte inclina-se para a legalidade da instituição do PIS-Importação e COFINS-Importação.

9. O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado em sede de repercussão geral, no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. (RE 1420691 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023).

10. Não é viável reconhecer a possibilidade de expedição de precatório de período anterior à impetração em razão do disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF.

11. Possível a expedição de precatório dos valores devidos a partir da impetração, conforme entendimento manifestado pela Suprema Corte no âmbito do RE 889.173, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 831), oportunidade em que se firmou a seguinte tese: o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

12. Agravos internos desprovidos. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5007136-34.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 18/11/2025, Intimação via sistema DATA: 26/11/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO. ART. 7o, INCISO II, DA LEI 10.865/04. VIOLAÇÃO AO ART. 149, § 2o, INCISO III, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. COBRANÇA LEGÍTIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Discute-se a possibilidade de a impetrante, ora apelante, não ser cobrada pelo PIS/COFINS-Importação sobre os serviços importados, previsto no art. 7o, II, da Lei no 10.865/2004.

2. As contribuições sociais em comento estão previstas no artigo 195 da Constituição Federal, especificamente no seu inciso IV, e havendo previsão constitucional para a criação do tributo, não há necessidade de lei complementar para dispor sobre referidas contribuições sociais, não havendo inconstitucionalidade no fato de a matéria ter sido veiculada por lei ordinária (Precedentes do STF: RE n. 138.284-8/CE, Tribunal Pleno, Relator Ministro Carlos Velloso, j. 1/7/1992, DJ 28/8/1992; e RE n. 146.733-9/SP, Tribunal Pleno, Relator Ministro Moreira Alves, j. 29/6/1992, DJ 6/11/1992).

3. O art. 149 da Constituição Federal é claro a dispor que as contribuições sociais incidirão sobre a importação de produtos estrangeiro ou serviços. Apesar de a alínea “a” do inciso III referir-se ao valor aduaneiro, trata-se de previsão genérica da base de cálculo das contribuições que, obviamente, refere-se à importação de produtos ou serviços, conforme inciso II.

4. A Lei 10.864/2004, que dispõe sobre a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e serviços e dá outras providências, estabeleceu como fato gerador do PIS-Importação e da COFINS-Importação a entrada da mercadoria no território nacional ou o pagamento de valores como contraprestação do serviço prestado.

5. A análise das normas afasta a inconstitucionalidade alegada pela impetrante no tocante ao artigo 7o, II da Lei no 10.864/2004, uma vez que a Constituição Federal apenas estabeleceu diretrizes a serem observadas pelo legislador ordinário, para o qual a base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS – Importação, no que tange aos serviços importados, é o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido ao exterior.

6. Não cabe ao legislador constitucional prever todas as hipóteses de incidência do tributo e suas respectivas alíquotas e bases de cálculo. É do entendimento do STF, que já dirimiu a controvérsia sobre a possibilidade de lei ordinária criar contribuições sociais, que possuem suporte direto na Constituição que, no caso concreto, trata-se dos arts. 149, II, III e §2o, e 195, conforme RE no 138.284/CE, constando do voto do Relator.

7. Portanto, se a Lei no 10.865/2004 tem respaldo constitucional para criar a contribuição, muito mais o tem para definir sua base de cálculo, respeitando as balizas previstas na CF, pelo que não desbordou da autorização constitucional ao dispor, em seu art. 7o, II, que a base de cálculo das contribuições será “o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior”, porque equivalente ao valor aduaneiro no caso de prestação de serviços, conforme se constata da leitura sistemática da Lei no 10.865/2004. Precedentes.

8. Não há como afastar a cobrança de Contribuição para o Programa de Integração Social e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social sobre a importação de serviços, considerando a constitucionalidade do artigo 7o, inciso II, da Lei no 10.865/2004.

9. Apelação desprovida. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5033053-89.2023.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 24/02/2025, Intimação via sistema DATA: 25/02/2025)

A apelante procura tratar, de maneira uniforme, a incidência sobre bens e sobre serviços, sustentando que ambos estariam igualmente submetidos à reserva de lei complementar.

Todavia, ainda que se admita — apenas para argumentar — que o regime jurídico de bens e serviços deva ser enfrentado sob uma matriz interpretativa unitária, tal premissa não altera a conclusão central deste julgamento: a de que não é necessária a edição de lei complementar para instituir as contribuições em debate.

A discussão sobre “identidade” ou “distinção” de regimes entre bens e serviços pode ter relevância para temas específicos (por exemplo, debates sobre base de cálculo e conceitos próprios de determinadas operações). Contudo, o fundamento principal do recurso é formal: a alegação de que a Lei no 10.865/2004 não poderia instituir o PIS/COFINS-Importação sem lei complementar.

Essa questão formal se resolve pela verificação de (i) existência de competência constitucional expressa para a contribuição do importador de bens ou serviços (art. 195, IV) e (ii) inexistência de hipótese de “outras fontes” do art. 195, §4o.

Assim, seja o tratamento de bens e serviços considerado “idêntico” ou “distinto” em outros aspectos, permanece o dado decisivo: a Constituição já prevê a incidência sobre ambos (bens ou serviços), o que afasta a necessidade de lei complementar apenas pelo fato de se tratar de contribuição incidente na importação.

Por isso, o acolhimento da premissa de identidade entre bens e serviços — na forma como lançada pela apelante — não conduziria, de todo modo, à conclusão pretendida (exigência de lei complementar), razão pela qual a sentença deve ser mantida também nesse ponto.

Mantida a denegação da segurança quanto à tese principal, o pedido consequencial de reconhecimento de direito à compensação/restituição, na extensão postulada, não prospera.

Além disso, a sentença enfrentou o pedido subsidiário e concluiu pela prescrição quanto aos valores referentes a período anterior a outubro de 2013, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 24/06/2024, aplicando o art. 168 do CTN c/c o art. 3o da LC no 118/2005. Esse fundamento, tal como lançado, permanece hígido e suficiente para manter a improcedência também do pedido subsidiário tal como delimitado na origem.

Em face do exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

Quanto aos honorários advocatícios, permanece incabível a condenação na espécie, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, não havendo falar em majoração recursal.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO PELA LEI No 10.865/2004. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA (ARTS. 195, IV, E 149, §2o, CF). INAPLICABILIDADE DO ART. 195, §4o, C/C ART. 154, I, CF. ART. 146, III, “A”, CF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ADIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e filiais contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual se pretendia afastar a exigência de PIS e COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços, ao fundamento de que a instituição das contribuições demandaria lei complementar. Postulou-se, ainda, o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos no quinquênio anterior à impetração, com atualização pela SELIC.

A sentença afastou a alegada inconstitucionalidade formal da Lei no 10.865/2004 e reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a impetração, nos termos do art. 168 do CTN c/c art. 3o da LC no 118/2005. Deixou de fixar honorários advocatícios, com fundamento no art. 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição do PIS/COFINS-Importação pela Lei no 10.865/2004 exige lei complementar, à luz dos arts. 146, III, “a”, 149, 154, I, e 195, §4o, da Constituição Federal; e (ii) saber se é devido o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 195, IV, da Constituição Federal prevê expressamente a contribuição do importador de bens ou serviços do exterior como fonte de financiamento da seguridade social. O art. 149, §2o, também autoriza a incidência de contribuições sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços.

Não se está diante de instituição de “outras fontes” destinadas à seguridade social, nos termos do art. 195, §4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal. Há previsão constitucional direta da exação. Afasta-se a alegação de necessidade de lei complementar com fundamento na competência residual.

O art. 146, III, “a”, da Constituição Federal refere-se, em sua literalidade, às normas gerais em matéria de legislação tributária quanto aos impostos discriminados na Constituição. Não se extrai do dispositivo exigência de lei complementar para a instituição das contribuições sociais previstas expressamente no texto constitucional.

A Lei no 10.865/2004 encontra respaldo nos arts. 195, IV, e 149, §2o, da Constituição Federal. A instituição das contribuições por lei ordinária não configura inconstitucionalidade formal.

A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade formal da instituição do PIS e da COFINS incidentes sobre a importação por lei ordinária, afastando a exigência de lei complementar.

Mantida a denegação da segurança quanto à tese principal, não prospera o pedido consequencial de compensação ou restituição. De todo modo, correta a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos do art. 168 do CTN c/c art. 3o da LC no 118/2005.

IV. DISPOSITIVO

Apelação desprovida. Mantida integralmente a sentença que denegou a segurança. Incabível condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 146, III, “a”; 149, §2o; 154, I; 195, IV e §4o; CTN, arts. 168 e 170-A; LC no 118/2005, art. 3o; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; Lei no 10.865/2004; Lei no 12.016/2009, art. 25; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 559.937/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/03/2013 (Tema 69/RG); STF, RE 1420691 RG, Tribunal Pleno, j. 21/08/2023; STF, RE 889.173 (Tema 831/RG); STF, RE 138.284/CE, Tribunal Pleno, j. 01/07/1992; STF, RE 146.733/SP, Tribunal Pleno, j. 29/06/1992; TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec 5007136-34.2024.4.03.6100, j. 18/11/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5033053-89.2023.4.03.6100, j. 24/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão